Tribunal: STF
Processo: ARE 1455640
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO - REJEITADA - OBSERVÂNCIA DA LEI Nº 13.822/2019, QUE ALTERA O REGIME DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL EM CONSÓRCIOS DE DIREITO PÚBLICO - CLT - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 39 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO” (eDOC 17 – ID: 479f64d5, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; 23; 39; e 241, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a inaplicabilidade das alterações promovidas pela Lei n° 13.822/2019 à Lei nº 11.107/2005, que alterou o regime jurídico dos funcionários dos consórcios públicos para, obrigatoriamente, o regime celetista.



    Aduz-se que o regime jurídico estatutário constitui ato jurídico perfeito, assim como cada relação jurídico funcional dele e decorrente, não podendo ser alterados pela Lei n° 13.822/2019, que entrou em vigor posteriormente (eDOC 28 – ID: 802b073d, p. 15).



    Alega-se, ainda, que o presente consórcio público assumiu a forma de autarquia e que, por essa razão, o regime de contratação deve ser o estatutário.



    Defende-se que compete aos Municípios integrantes do consórcio definir a forma do consórcio e o regime jurídico assumido.



    Argumenta-se que impor ao recorrente a atual redação do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/09, com a redação dada pela Lei nº 13.822/2019, é inconstitucional, na medida em que afronta o texto do art. 39 da Constituição da República, ao impedir que os entes federativos adotem o regime estatutário para servidores da autarquia que compõe suas respectivas administrações indiretas (eDOC 28 – ID: 802b073d, p. 22).



    Defende-se que o fato da nova Lei n° 13.822/2019 passar a prever que os consórcios se regeriam pelo regime da CLT não gerou a revogação das Leis Municipais que instituíram o regime estatutário do CONSAÚDE, pois assim fizeram no âmbito da competência legislativa garantida pelo artigo 241 da Constituição Federal (eDOC 28 – ID: 802b073d, p. 23).



    Por fim, pleiteia-se subsidiariamente que os contratos celebrados sob o regime estatutário antes da vigência da lei n° 13.822/19 podem ser mantidos como estão, por constituírem atos jurídicos perfeitos, enquanto os celebrados na vigência da nova norma federal devem sem ser convertidos ao regime celetista (eDOC 28 – ID: 802b073d, p. 27).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 11.107/2009), consignou a existência de interpretação, anterior à Lei nº 13.822/2019, de que o regime de contratação nos consórcios públicos deveria ser o celetista e que, com a alteração promovida na redação do §2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005, restou devidamente delineado que as relações de trabalho no âmbito dos consórcios públicos tanto de direito privado quanto de direito público, são as dispostas na Consolidação das Leis do Trabalho. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Como consigna o apelado nas contrarrazões de apelação, o caso não é de aplicação retroativa da Lei nº 13.822/2018 em detrimento da legislação em vigor na época em que foi instituído o regime jurídico estatutário aos servidores. 



    O que pretende o sindicato apelado é a aplicação da Lei nº 13.822/2018 a partir de sua entrada em vigor, na medida em que referida lei alterou a redação do o § 2º do artigo 6º da Lei nº 11.107/2009, que disciplina os consórcios, para estabelecer que o regime de contratação dos trabalhadores dos consórcios públicos é o celetista, tanto nos casos de consórcios públicos com personalidade jurídica de direito público, quanto nos casos de consórcios públicos com personalidade jurídica de direito privado.



    (...)



    Para atender à determinação constitucional do art. 241, foi editada a Lei nº 11.107/2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos, sendo que o §1º do art. 1º da referida legislação determina que deve ser constituída pessoa jurídica distinta dos entes consorciados, que assumirá a forma de associação pública ou pessoa jurídica de direito privado, de acordo com o que determinar o respectivo Protocolo de Intenções. 



    Por sua vez, de acordo com o art. 6º da referida lei, o consórcio público adquirirá personalidade jurídica de direito público, no caso de constituir associação pública, integrando a Administração Indireta de todos os entes da Federação consorciados. Ou ainda poderia assumir personalidade jurídica de direito privado, caso em que a admissão de pessoal dos será regida pela Consolidação das Leis do Trabalho CLT.



    Ocorre que, no caso do consórcio público com personalidade jurídica de direito público, havia dúvidas sobre qual o regime jurídico que deveria ser aplicado para os funcionários contratados. 



    Isto porque o §2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005, previa que “No caso de se revestir de personalidade jurídica de direito privado, o consórcio público observará as normas de direito público no que concerne à realização de licitação, celebração de contratos, prestação de contas e admissão de pessoal, que será regido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.”, sendo, assim, omisso com relação aos consórcios de direito público. 



    Desta forma, existia interpretação de que em relação aos consórcios de direito público a contratação e admissão de pessoal pela CLT não era obrigatória, ao contrário dos consórcios com personalidade jurídica de direito privado, aos quais sempre foi imposto o regime celetista. 



    Com o advento da Lei nº 13.822/2019, foi alterada a redação do aludido dispositivo legal para incluir também no regime jurídico celetista o pessoal admitido pelos consórcios regidos pelas regras pertinentes ao regime de direito público (...)



    Vale mencionar que a alteração legislativa atendeu o entendimento que já vinha sendo sustentado por alguns Tribunais de Contas Estaduais, no sentido de que deve ser adotado o regime celetista tanto no consórcio público com personalidade de direito público quanto no consórcio público com personalidade de direito privado, tendo em vista que o inciso IX do art. 4º da Lei nº 11.107/2005, ao tratar a respeito do pessoal admitido pelo consórcio público, independentemente da personalidade jurídica que esse vier a adotar, referiu-se à expressão “empregados públicos”. Como também, o art. 22 do Decreto Federal nº 6.017/2007, ao dispor sobre os servidores do consórcio público, refere-se a “emprego público”, que, em sua acepção técnica, são reservados para os agentes públicos cujo vínculo para com o Estado é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho.



    (...)



    Assim, não restam dúvidas de que, após o advento da Lei nº 13.822/2019, com a alteração promovida na redação do §2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005, as normas disciplinadoras das relações de trabalho no âmbito dos consórcios públicos tanto de direito privado quanto de direito público, são as dispostas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 



    E tal alteração legislativa possui aplicação imediata, a partir de sua vigência (03/05/2019), dado que o legislador ordinário, ao promover a mencionada mudança na norma que rege a matéria, não dispôs sobre qualquer tipo de regra de transição.



    Este entendimento não se altera pelo fato do CONSAÚDE ter adotado, antes, o regime estatutário, mediante lei municipal dos consorciados, vez que tais leis precederam a Lei Federal nº 13.822/2019, que estabeleceu como obrigatório o regime celetista para os consórcios públicos, não havendo que se falar em violação ao ato jurídico perfeito” (eDOC 17 – ID: 479f64d5)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, visto que partiu do pressuposto de que, mesmo antes da edição da Lei nº 13.822/2019, o regime celetista já seria obrigatório, dada a interpretação conferida ao art. 6º da Lei nº 11.107/2009, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Ademais, verifica-se que a orientação do Tribunal de origem não destoa da orientação do Supremo Tribunal Federal quanto à inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor público. 3. Transposição do regime celetista para estatutário. Coisa julgada trabalhista. IPC de março/1990. 84,32%. Ausência de direito adquirido a regime jurídico. 4. Manutenção do valor nominal da remuneração. Observância ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. Precedentes desta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE 1373140 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.08.2022 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NATAL. SALÁRIO BASE. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO POR NORMA COLETIVA. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA AO ESTATUTÁRIO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. DECISÃO AGRAVADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Decisão agravada em conformidade com a jurisprudência desta CORTE no sentido de que a transposição do regime celetista para o estatutário determina a perda das vantagens inerentes à situação anterior, pois não há direito adquirido a regime jurídico. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11)” (RE 754561 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.05.2018 – grifo nosso)  



    Portanto, não subsiste garantia à manutenção do regime estatutário após a alteração para o regime celetista, dada a ausência de direito adquirido ao regime jurídico indicado.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente